Tribunal: CARF
Processo: 13971.000624/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000624/2005-12
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
3401-002.569 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrentes
PAMPLONA ALIMENTOS S/A

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade Preparadora: (1) faça a juntada integral do processo n.
10920.001594/97-35 e (2) informe a localização, nos autos do processo juntado (PAF n.
10920.001594/97-35), da ciência do contribuinte do despacho de folhas 1267 e 1268daquele
processo. Vencida a Conselheira Carolina Machado Freire Martins, que votava por reconhecer a
nulidade do Auto de Infração. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gustavo
Garcia Dias dos Santos.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de Auto de Infração de fls. 01 a 13 lavrado em razão
da falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o Programa de Integração Social —
PIS, referente aos períodos de abril de 1999 a dezembro de 2002, no valor de R$8.039.774,87,
incluído principal, multa de ofício e juros de mora calculados até 31/03/2005.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000624/2005-12
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000624/2005-12

Os valores foram declarados pelo contribuinte em DCTF, estando vinculados à
ação judicial n° 97.0104994-2. O lançamento teve por base as informações constantes do
despacho proferido no processo administrativo n° 10920.001594/97-35, formalizado para
acompanhamento da ação judicial. No referido processo, restou apurado que o crédito pleiteado
relativo aos recolhimentos efetuados a maior para o PIS nos moldes dos Decretos-leis 2.445/88 e
2.449/88, declarados inconstitucionais, não era suficiente para compensar a totalidade dos
débitos declarados.
Como regra, os débitos declarados em DCTF pelo sujeito passivo com vinculação
à compensação considerada indevida não se sujeitam ao lançamento de ofício, cabendo à
autoridade administrativa a exigência do crédito tributário declarado, inclusive com
encaminhamento à PGFN. Contudo, no caso ora em análise, a lavratura do Auto de Infração se
fez necessária em virtude das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança no
2004.72.05.004909-4 e 2004.72.00.016809-9, entendendo pela improcedência da inscrição em
Dívida Ativa da União dos débitos declarados pelo contribuinte em DCTF como compensados,
sem o prévio lançamento e a notificação ao contribuinte, com abertura de prazo para
apresentação de defesa.
Contra o lançamento efetuado, a interessada apresentou a impugnação (fls. 62/
127). O processo foi então encaminhado em diligência pela DRJ/Florianópolis, seguido de nova
manifestação do contribuinte (fls. 1261/1278). Houve nova conversão do processo em diligência,
por solicitação da DRJ, sendo o contribuinte cientificado do resultado e nova manifestação foi
apresentada (fls. 1406/1416).
Após análise das alegações apresentadas pelo contribuinte nos três documentos
citados, a DRJ considerou parcialmente procedente o lançamento, proferindo acórdão assim
ementado (fls. 1514/1536):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2002
AUTO DE INFRAÇÃO - NULIDADE - Não se verificando a ocorrência de nenhuma
das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72 e observados todos os
requisitos do artigo 10 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade da
autuação.
PIS - DECADÊNCIA. Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n°
8.212/91 por meio de súmula vinculante, cabe a aplicação da regra de decadência
prevista no CTN.
SÚMULA VINCULANTE - EFEITOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DIRETA. A
súmula vinculante editada pelo STF obriga a Administração Direta à adoção do
entendimento nela fixado, a partir de sua publicação no órgão de imprensa oficial.
PAGAMENTOS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Comprovada a extinção
parcial do crédito tributário mediante pagamento integralizado dentro do prazo de
vencimento do débito, cancela-se o lançamento de ofício correspondente.
COMPENSAÇÃO/RECONHECIMENTO JUDICIAL A compensação de crédito
reconhecido judicialmente deve obedecer aos limites fixados na decisão transitada em
julgado.
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000624/2005-12

MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. Os valores declarados
pelo contribuinte em DCTF só se sujeitam à imposição de multa de ofício na hipótese
de apuração de diferenças decorrentes de compensação indevida ou não comprovada de
débitos de tributos e contribuições federais no caso de falsidade comprovada da
declaração apresentada.
ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS DE MORA - TAXA SELIC. A partir de
01/04/1995, por expressa disposição legal, os juros de mora serão equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. A prova documental.
deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
PEDIDO DE PERÍCIA. A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as
diligências e perícias que considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do
julgamento o seu indeferimento fundamentado.
A referida Turma recorreu de ofício em relação ao crédito tributário exonerado,
com amparo no artigo 34, do Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no
9.532/97, e Portaria MF no 03/2008.
Intimado, o contribuinte apresentou o tempestivo Recurso Voluntário de fls.
1.550/1.598, razão pela qual o processo foi enviado para julgamento pelo então Primeiro
Conselho de Contribuintes.
Após, em virtude de requerimento apresentado pelo contribuinte em 24/09/2015,
pelo qual foi informada a intenção de incluir este processo na consolidação do parcelamento
previsto pela Lei Federal no 12.865/2013, a Presidência do CARF encaminhou o processo à
DRF em Blumenau/SC, para prosseguimento da cobrança contra o crédito tributário objeto da
desistência noticiada, bem como para outras providências, conforme se verifica do despacho de
fl. 1.602.
A DRF então informou que o contribuinte desistiu apenas parcialmente do
Recurso Voluntário, para inclusão dos débitos que indicou no parcelamento de que trata a Lei
Federal no 12.865/2013, alterada pela Lei Federal no 12.973/2014, em relação aos períodos de
maio/2012 (parte) a dezembro/2012, conforme documentos de fls. 1.708/1.761 e 1.767/1.835:
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000624/2005-12

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Havendo arguição de preliminares, passa-se à análise.
Preliminares de nulidade
Preliminarmente, a Recorrente alega, em síntese, que o auto de infração é nulo,
por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que não houve a perfeita descrição dos
fatos e enquadramento legal e também não foi demonstrada a forma de determinação da base de
cálculo tributada.
Incontroverso o fato de que houve falha na descrição dos fatos que ensejaram a
lavratura do Auto de Infração, verificando-se o seguinte:
O contribuinte solicitou compensação de créditos tributários do PIS, os quais fora
.compensados até a exaustão de seus ativos compensáveis, findos em Março de 1999. A
partir desta data, as solicitações foram glosadas. Assim, em cumprimento a estrito dever
funcional, e acatando ordem. do Senhor Chefe da SACAT/DRF/BNU, procedemos ao
lançamento do crédito tributário apurado, segundo despacho exarado às fls. 1267-1268,
do Processo Administrativo 10.920.001594/97-35, volume V, que reporta às fls. 1235 e
1157 - 1200, do mesmo feito, e cujas cópias são parte integrante deste auto de infração,
na qualidade de anexos.
Na primeira impugnação apresentada em 23/05/2005, o contribuinte suscitou a
nulidade do lançamento por ausência dos demonstrativos elaborados pela administração relativos
ao cálculo das compensações e do despacho assinado pelo Chefe da SACAT, constantes do
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000624/2005-12

processo n° 10920.001594/97-35, citados no Auto de Infração como os elementos que teriam
servido de base ao lançamento de ofício.
No entendimento da instância de piso, a falha foi sanada por intermédio da
solicitação da DRJ/Florianópolis, que encaminhou o processo em diligência para que fosse
providenciada a juntada dos elementos constantes do processo administrativo citado, onde havia
sido procedida a apuração do crédito pretendido pela empresa e a conferência das compensações
efetuadas e informadas em DCTF., o que somente ocorreu após a menção na defesa da então
impugnante.
Os documentos anexados aos autos foram encaminhados por cópia ao
contribuinte, com abertura de prazo para manifestação, apresentada em 27/03/2007, alegando,
dentre outros, que a autoridade deveria utilizar os exatos critérios determinados na sentença
judicial e apurar mês a mês , desde julho de 1988, o valor pago indevidamente, o que não teria
sido feito.
Em seguida o processo foi encaminhado para a DRJ/RJ02, onde restou constatado
através do demonstrativo de fls. 1193/1204 que na imputação dos débitos e créditos efetuada no
processo n° 10920.001594/97-35 não haviam sido observados todos os critérios estabelecidos na
decisão judicial transitada em julgado.
Registra-se ainda que durante a tramitação do processo n° 10920.001594/97-35, a
Recorrente não foi notificada de nenhum andamento.
Nesse quadro, o processo foi novamente encaminhado para diligência, efetuando-
se novo cálculo, sendo dada ciência ao contribuinte com abertura de novo prazo para
manifestação (fls. 1296/1297). Em atendimento ao solicitado, a DRF/Blumenau juntou ao
processo as pesquisas e demonstrativos de fls. 1301 a 1393 com esclarecimentos através da
Informação Fiscal constante de fls. 1394/1398.
Para afastar a preliminar de nulidade já suscitada, assim se manifestou a DRJ:
A diligência realizada em nada alterou os valores originalmente exigidos de ofício, nem
mesmo os complementou. Não se pode confundir a apuração do crédito de PIS
proveniente de recolhimentos indevidos para o período de outubro de 1988 a setembro
de 1995, apuração esta realizada no processo citado, com a apuração do crédito
tributário lançado no presente processo, relativo ao PIS devido para os períodos de
apuração de abril de 1999 a dezembro de 2002. Ressalte-se que os valores lançados
foram apurados e declarados pelo próprio contribuinte em DCTF, sendo os débitos
declarados considerados como confissão de dívida. A diligência solicitada teve como
objetivo a instrução do processo, de forma a permitir uma melhor compreensão
quanto à possibilidade de extinção total ou parcial, na forma de compensação, do
crédito tributário lançado, o que não pode ser interpretado como uma "correção"
do auto, uma vez que a providência adotada não se prestou a determinar ou
alterar o fato gerador, a base de cálculo ou os valores constituídos no auto de
infração, até mesmo porque estes correspondem exatamente aos valores apurados
e confessados pelo próprio contribuinte.
...
A falha detectada por esta DRJ em relação ao cálculo de apuração do crédito em favor
do contribuinte também é perfeitamente sanável, não havendo, de forma alguma, o
reconhecimento expresso da nulidade do lançamento quando na solicitação de diligência
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000624/2005-12

se constata a incorreção na apuração fiscal. Ressalte-se que a providência adotada pela
Delegacia de origem, por solicitação desta DRJ, no sentido de corrigir o cálculo do
crédito anteriormente efetuado, de forma a adequá-lo aos termos da decisão
judicial proferida não resultou em agravamento ou complementação da exigência
fiscal, mas ao contrário, é favorável ao contribuinte, possibilitando aos julgadores
desta primeira instância de julgamento a análise quanto à procedência ou
improcedência do lançamento contestado. Além disso, mais uma vez foi dado ao
contribuinte o direito de se manifestar através da apresentação de nova defesa, o
que efetivamente ocorreu. Ou seja, erros de cálculo, quando detectados, não são
fatores determinantes da nulidade do lançamento, mas podem resultar na
extinção, total ou parcial do crédito tributário exigido, por meio de decisão a ser
proferida nas instâncias administrativas de julgamento.
Como se verifica, a autuação foi implementada sem que fosse descrita
corretamente a origem das divergências, dentre outros aspectos fundamentais para formalização
do auto, como a realização do cálculo segundo os parâmetros judiciais. Ademais, a fiscalização
não informou qual seria o fato gerador, propriamente dito, além de não anexar aos autos a
documentação fática que ensejou o lançamento, malferindo o disposto no artigo 10, do Decreto n
70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Outrossim, entendo haver afronta aos preceitos contidos no artigo 142 do Código
Tributário Nacional que, ao atribuir a competência privativa do lançamento a autoridade
administrativa exige que nessa atividade a descrição e comprovação da ocorrência do fato
gerador do tributo lançado, como segue:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Também entendo que assiste razão à Recorrente quando afirma que os atos
administrativos devem ser devidamente motivados, sob pena de nulidade, nos termos do artigo
50 da Lei 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
fundamentos jurídicos [...]
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000624/2005-12

§1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente [...]
A realidade é que ao não descrever corretamente o fato que ensejou a autuação,
além de deixar de juntar os documentos a que faz expressa referência e que ensejaram a
autuação, o Fisco deixa de especificar corretamente a matéria tributável, essencial à motivação
do lançamento como esclareceu o Conselheiro Rayd Santana Ferreira
A identificação da matéria tributável nada mais é do que a transcrição, em linguagem
inteligível pelo sujeito passivo, dos fatos ou atos motivadores do lançamento tributário.
E não é sem razão, pois a identificação da matéria tributável tem, precipuamente, duas
finalidades: primeiramente, indicar ao sujeito passivo da obrigação tributária que fatos
lhe estão sendo imputados, fatos estes que dão azo ao lançamento e, portanto, justificam
a imposição da exação tributária; e, ademais, garantir o exercício do direito à ampla
defesa e ao contraditório, em conformidade com o art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal de 1988, verbis:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Observe-se, por fim, que o Relatório Fiscal tem por finalidade demonstrar/explicar,
resumidamente, como procedeu a fiscalização na constituição do crédito previdenciário,
devendo, dessa forma, ser claro e preciso relativamente aos procedimentos adotados
pelo fisco ao promover o lançamento, concedendo ao contribuinte conhecimento pleno
dos motivos ensejadores da notificação, possibilitando-lhe o amplo direito de defesa e
contraditório.
Da mesma forma, a premissa de que a falha foi sanada, na medida em que foi
aberto prazo para a impugnante contestar a apuração do crédito e o cálculo das compensações,
como defende a DRJ, não pode convalidar o ato administrativo emitido sem as formalidades
legais conforme muito bem apontado pelo Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
Porém o fato de a recorrida ter apresentado a defesa não isenta a autoridade de
fundamentar corretamente e de modo completo o ato administrativo. O dever de
fundamentar é decorrente do prescrito na Lei 9784/99, que exige a indicação dos
pressupostos de fato e de direito utilizados para a tomada de decisão nos atos
administrativos. Em que pese o AI não ser um ato decisório, deve ser fundamentado nos
termos da referida lei.
Assim, a apresentação de defesa não convalida o ato emitido sem as formalidades
exigidas em lei e não há como se tornar válido o ato que, na sua origem, já foi emitido
sem tais formalidades.
A jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes é farta em decisões que determinaram
o cancelamento do lançamento por falta de preenchimento de alguns dos requisitos
formais estipulados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e/ou art. 142 do CTN, citando-
se, a título de exemplo, as ementas dos seguintes julgados:
1) Acórdão no 10610.087, de 15/04/1998:
“NORMAS PROCESSUAIS AUTO DE INFRAÇÃO NULIDADE AUSÊNCIA DE
REQUISITOS ESSENCIAIS O ato administrativo deve se revestir de todas as
formalidades exigidas em lei, sendo nulo por vício de forma o auto de infração que não
contiver todos os requisitos prescritos como obrigatórios pelo artigo 10, do Decreto no
70.235/72. Acolher a preliminar de nulidade do lançamento.”
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000624/2005-12

Assim, nesse trilhar caminha a jurisprudência administrativa, conforme julgados
cujos votos foram acima reproduzidos e contaram com as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/09/2003
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA. OCORRÊNCIA.
VÍCIO MATERIAL. Não tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa
os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, bem como inobservância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN,
razão pelo qual deve ser reconhecida sua total nulidade, por vício material.
(Acórdão no 2401-008.745 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão de 06/11/2020. Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1992 a 31/07/1994
NORMAS PROCESSUAIS. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. NULIDADE.
O ato administrativo de lançamento deve se revestir de todas as formalidades exigidas
em lei, sendo nulo por vício formal o auto de infração que não contiver todos os
requisitos prescritos como obrigatórios pela legislação processual tributária. RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR NEGADO (Acórdão no 9303002.211–3a Turma.
Sessão de 12/03/2013. Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
Isto posto, o evidente vício de motivação não poderia ser sanado no decorrer do
processo administrativo tributário, de modo que não resta outra alternativa, senão declarar a
nulidade do auto de infração.
Ante o exposto, voto pelo acolhimento das preliminares de nulidade, para anular o
processo a partir do auto de infração, em razão de vício na motivação.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins
Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos - Redator designado
Em que pese o como de costume bem fundado voto da Conselheira Relatora
Carolina Machado Freire Martins, ouso dele divergir, com a devida vênia, quanto ao
reconhecimento imediato da nulidade do auto de infração, por cerceamento ao direito de defesa
ou por vício na motivação, alinhando-me – a princípio –às conclusões concebidas pelo colegiado
de piso para a matéria, consubstanciadas no Acórdão no 13-22.947, da 5a turma da DRJ/RJO II,
de 08/01/2009, que abaixo reproduzo:
• Nulidades: Na impugnação apresentada em 23/05/2005, o contribuinte alega a
nulidade do lançamento por ausência dos demonstrativos elaborados pela administração
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000624/2005-12

relativos ao cálculo das compensações e do despacho assinado pelo Chefe da SACAT,
constantes do processo n° 10920.001594/97-35, citados no Auto de Infração como os
elementos que teriam servido de base ao lançamento de oficio. Tal falha, contudo, foi
sanada por solicitação da DRJ/Florianópolis, que encaminhou o processo em diligência
para que fosse providenciada a juntada dos elementos constantes do processo
administrativo citado, onde havia sido procedida a apuração do crédito pretendido pela
empresa e a conferência das compensações efetuadas e informadas em DCTF. Os
documentos anexados aos autos foram encaminhados por cópia ao contribuinte, com
abertura de prazo para manifestação, o que ocorreu em 27/03/2007. Alega então o
contribuinte, que a providência não é capaz de sanar as imperfeições do auto de
infração.
Engana-se o impugnante com relação ao entendimento de que a juntada dos elementos
extraídos do processo n° 10920.001594/97-35 teriam como objetivo a apuração da
matéria tributável. Também não procede a afirmativa de que o auto de infração teria
sido complementado ou alterado.
A diligência realizada em nada alterou os valores originalmente exigidos de oficio, nem
mesmo os complementou. Não se pode confundir a apuração do crédito de PIS
proveniente de recolhimentos indevidos para o período de outubro de 1988 a setembro
de 1995, apuração esta realizada no processo citado, com a apuração do crédito
tributário lançado no presente processo, relativo ao PIS devido para os períodos de
apuração de abril de 1999 a dezembro de 2002. Ressalte-se que os valores lançados
foram apurados e declarados pelo próprio contribuinte em DCTF, sendo os débitos
declarados considerados como confissão de divida. A diligência solicitada teve como
objetivo a instrução do processo, de forma a permitir uma melhor compreensão quanto à
possibilidade de extinção total ou parcial, na forma de compensação, do crédito
tributário lançado, o que não pode ser interpretado como uma "correção" do auto, uma
vez que a providência adotada não se prestou a determinar ou alterar o fato gerador, a
base de cálculo ou os valores constituídos no auto de infração, até mesmo porque estes
correspondem exatamente aos valores apurados e confessados pelo próprio contribuinte.
A falha detectada foi, portanto, perfeitamente sanada, na medida em que foi aberto
prazo para a impugnante contestar a apuração do crédito e o cálculo das compensações,
o que efetivamente foi feito e ora se analisa.
Na última manifestação apresentada em 15/10/2008, o contribuinte mais uma vez alega
a nulidade do lançamento, nulidade esta que teria sido reconhecida, segundo seu
entendimento, no despacho desta DRJ de encaminhamento do processo em diligência
para realização de nova imputação com observância dos critérios estabelecidos na
decisão judicial.
A falha detectada por esta DRJ em relação ao cálculo de apuração do crédito em favor
do contribuinte também é perfeitamente sanável, não havendo, de forma alguma, o
reconhecimento expresso da nulidade do lançamento quando na solicitação de diligência
se constata a incorreção na apuração fiscal. Ressalte-se que a providência adotada pela
Delegacia de origem, por solicitação desta DRJ, no sentido de corrigir o cálculo do
crédito anteriormente efetuado, de forma a adequá-lo aos termos da decisão judicial
proferida não resultou em agravamento ou complementação da exigência fiscal, mas ao
contrário, é favorável ao contribuinte, possibilitando aos julgadores desta primeira
instância de julgamento a análise quanto à procedência ou improcedência do
lançamento contestado. Além disso, mais uma vez foi dado ao contribuinte o direito de
se manifestar através da apresentação de nova defesa, o que efetivamente ocorreu. Ou
seja, erros de cálculo, quando detectados, não são fatores determinantes da nulidade do
lançamento, mas podem resultar na extinção, total ou parcial do crédito tributário
exigido, por meio de decisão a ser proferida nas instâncias administrativas de
julgamento.
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.569 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000624/2005-12

Diante do exposto, não se verificando nos autos a ocorrência das hipóteses de nulidade
previstas no artigo 59 do Decreto 70.235/72 - PAF, uma vez que o Auditor Fiscal da
Receita Federal é a autoridade competente para efetuar o lançamento, nos termos do
artigo 142 do Código Tributário Nacional — CTN, tendo sido dada ao contribuinte a
opção para contestar tal ato, via impugnação, o que a empresa efetivamente fez, e ora se
analisa e, ainda, considerando que os fatos apurados foram corretamente descritos no
Auto de Infração como insuficiência de valores a serem utilizados na forma de
compensação, rejeito as alegações de nulidade apresentadas.
Veja-se, portanto, que as questões levantadas pela empresa para amparar a
nulidade pleiteada são mais afetas à instrução processual – no caso da ausência dos
demonstrativos relativos ao cálculo das compensações e do despacho constantes do processo
conexo n° 10920.001594/97-35 – e ao próprio mérito da demanda – no que se refere aos ajustes
determinados em sede de diligência pelo Despacho de e-fls. 1376/1377, no sentido de adequar o
lançamento aos termos da decisão judicial proferida no Mandado de Segurança n° 97.0104994-2.
Tais conclusões, entretanto, têm como premissa inafastável a ocorrência da
ciência do sujeito passivo nos autos do processo conexo n° 10920.001594/97-35, em relação ao
exame do direito creditório decorrente de pagamento indevido por recolhimentos sob a vigência
dos Decretos-leis no 2.445/88 e 2.449/88, a titulo de PIS, bem como em relação às compensações
que se utilizam do indébito vindicado, o que, a princípio, teria se dado com o despacho de e-fls.
1314/1315, extraído daqueles autos, decisão que, por seu turno, ao que parece, não fora
acompanhada do comprovante de ciência correspondente.
Deste modo, vejo como necessário converter o julgamento em diligência para que
a unidade preparadora: (1) faça a juntada integral do processo n. 10920.001594/97-35 e (2)
informe a localização, nos autos do processo juntado (PAF n. 10920.001594/97-35), da ciência
do contribuinte do despacho de folhas 1267 e 1268 daquele processo (e-fls. 1314/1315 do
presente).
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Redator designado

Fl. 1863
DF CARF MF
Original